Tribunal: TJDFT
Processo: 0736308-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736308-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL MARTINS NEVES AGRAVADO: CONDOMINIO ROSSI IDEAL ALTO DO LAGO I DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAFAEL MARTINS NEVES contra decisão de ID 247625374 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por CONDOMÍNIO ROSSI IDEAL ALTO DO LAGO I, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença; que deixou de exercer a posse sobre o bem imóvel em 25/11/2015, a partir da assinatura de contrato particular, de modo que, no ano de constituição do débito, não possuía vínculo material; que as parcelas vencidas até 2/9/2016 estavam prescritas no ajuizamento da ação; que as parcelas referentes ao ano de 2017 também estão alcançadas pela prescrição. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento de sua ilegitimidade ativa. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da prescrição quinquenal. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 75635063, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 75847224. Brevemente relatados, decido. Defiro a gratuidade de justiça exclusivamente para o processamento do recurso (artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da ilegitimidade ativa da parte agravante e da ocorrência da prescrição quinquenal. Em relação à primeira questão, as despesas condominiais possuem natureza propter rem, vinculadas ao imóvel, recaindo sobre o proprietário do bem à época da constituição da dívida, se o condomínio não tomou ciência da relação contratual estabelecida entre particulares. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 886, firmou as seguintes teses: a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação; b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto; c) Se restar comprovado: (i) que o promissário comprador imitira-se na posse; e (ii) o Condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador. (grifo nosso) Ou seja, o afastamento da responsabilidade do promitente vendedor pressupõe a comunicação da transferência da posse a outrem, em data anterior à constituição da dívida, circunstância inexistente na hipótese. Sem que o agravante comprove a ciência do condomínio sobre o contrato particular firmado (artigo 373, II, do Código de Processo Civil), subsiste sua legitimidade para figurar no polo passivo, com o acréscimo de que a transferência formal ocorrida sete anos depois da constituição da dívida não infirma a responsabilidade. Quanto à alegação de prescrição quinquenal dos débitos referentes ao ano de 2016, o artigo 508 do Código de Processo Civil disciplina que transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Assim, a matéria está alcançada pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Em se tratando de questão anterior à constituição do título executivo judicial, a matéria de defesa deveria ter sido suscitada na fase de conhecimento. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a prescrição passível de ser arguida em fase de liquidação de sentença é tão somente àquela superveniente à formação do título judicial. Incabível a apreciação da prescrição da pretensão condenatória suscitada na fase de liquidação de sentença, por tratar-se de matéria anterior à formação do título executivo, alcançada, portanto, pela eficácia preclusiva da coisa julgada” (AREsp n. 2.759.461/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025). Por fim, no que concerne à prescrição intercorrente em relação à penhora realizada no ano de 2025, o cumprimento de sentença foi iniciado em 2/9/2022 (ID 135568062 dos autos de origem), de modo que não transcorreu o prazo de cinco anos. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora